Tribunal: TJMT
Processo: 0008583-53.2009.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008583-53.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Posse, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[OSMANO VELEDA - CPF: 171.835.451-72 (APELANTE), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), JOEDELMA SILVA BARBALHO - CPF: 858.045.681-91 (APELANTE), MARIA AUXILIADORA BISPO DA SILVA - CPF: 285.812.611-91 (APELANTE), BENEDITA LODUGERIA BARBALHO - CPF: 103.790.881-34 (APELANTE), MARIA LUDGERIA BARBALHO - CPF: 277.394.901-30 (APELANTE), JOSENIR BARBALHO E SILVA - CPF: 983.221.501-30 (APELANTE), VALDEMIR RIBEIRO BARBALHO - CPF: 460.629.631-34 (APELANTE), AURELINA BARBALHO DE CRISTO RIBEIRO - CPF: 567.820.551-04 (APELANTE), ESPÓLIO DE BENEDITO LUIS BARBALHO registrado(a) civilmente como BENEDITO LUIS BARBALHO - CPF: 299.676.001-87 (APELANTE), ANA PAULA SILVA QUEIROZ - CPF: 028.148.191-19 (ADVOGADO), ADILSON DE CASTRO OLIVEIRA - CPF: 196.687.596-72 (APELADO), ADILSON DE CASTRO OLIVEIRA - CPF: 196.687.596-72 (ADVOGADO), EDVAR PEREIRA LUIZ - CPF: 061.462.011-20 (APELADO), TADEU MUCIO GALVAO MARQUES VALLIM - CPF: 474.034.461-00 (ADVOGADO), DIRCEU NUNES - CPF: 140.404.921-53 (APELADO), BENEDITO CLAUDIO MEIRELLES - CPF: 002.464.681-49 (APELADO), ESPÓLIO DE NEWTON FERREIRA registrado(a) civilmente como NEWTON FERREIRA - CPF: 005.100.501-82 (APELADO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO - CPF: 028.026.191-87 (APELADO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), OSMANO VELEDA - CPF: 171.835.451-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEDELMA SILVA BARBALHO - CPF: 858.045.681-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA AUXILIADORA BISPO DA SILVA - CPF: 285.812.611-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIA DE MOURA BARBALHO - CPF: 207.469.111-49 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITA LODUGERIA BARBALHO - CPF: 103.790.881-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUDGERIA BARBALHO - CPF: 277.394.901-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZABETH DE MOURA BARBALHO - CPF: 001.771.511-37 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSENIR BARBALHO E SILVA - CPF: 983.221.501-30 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINALT SILVA PEDRO - CPF: 301.337.691-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDALVA CORREA DE MORAES - CPF: 581.700.221-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMIR RIBEIRO BARBALHO (TERCEIRO INTERESSADO), EDVAR PEREIRA LUIZ - CPF: 061.462.011-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE NEWTON FERREIRA registrado(a) civilmente como NEWTON FERREIRA - CPF: 005.100.501-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE BENEDITO LUIS BARBALHO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RAC no 0008583-53.2009.11.0041

APELANTE
:

ESPÓLIO DE BENEDITO LUIZ BARBALHO

APELADOS
: ADILSON DE CASTRO OLIVEIRA e OUTROS

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA E IMPROCEDENCIA - PRELIMINARES – FALTA DE INTIMAÇÃO DA ADVOGADA -
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO -

CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO – DEFESA
DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO – VEDAÇÃO - ARTIGO 18 DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O prazo para a interposição de recurso conta-se da data em que o advogado que teve ciência pessoal e formal de determinado pronunciamento decisório, o que traz como consequência o início da fluência do prazo recursal na data da cientificação.

2. A declaração de nulidade dos atos judiciais, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief
, demanda a efetiva demonstração do prejuízo sofrido pela parte, situação que não ocorreu no caso.

3. Não há que se falar em cerceamento de defesa se a parte interessada, após devidamente intimada para providenciar o documento público a ser periciado, permaneceu inerte, muito mais ainda quando o documento solicitado deveria instruir a petição inicial, já que se tratava de peça indispensável para lide. Inteligência do artigo 320 do CPC/15.

4.
Sendo a procuração um documento público, qualquer interessado poderia solicitar sua cópia, mediante simples requerimento junto ao Cartório Extrajudicial, de sorte que, ausente qualquer início de prova da impossibilidade de a parte providenciar o documento necessitado, resta inviável que se transfira ao Poder Judiciário a incumbência que cabe ao demandante.

5. A legitimidade diz respeito à pertinência subjetiva da demanda, pois ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico (artigo 18 do CPC/15).

6. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de Recurso de Apelação Cível

interposto por
ESPÓLIO DE BENEDITO LUIZ BARBALHO
em face da sentença
proferida na
Ação de Nulidade de Sentença Homologatória c/c Reintegração de Posse e Indenização por Danos Morais
no
0008583-53.2009.8.11.0041
,
ajuizada
por
OSMANO VELEDA e OUTROS,
que
reconheceu
a
ilegitimidade e carência da ação
postulatória
de
OSMANO VELEDA, JOEDELMA SILVA BARBALHO, MARIA AUXILIADORA BISPO, MARIA LUDGERIA BARBALHO, JOSENIR BARBALHO E SILVA, VALDEMIR RIBEIRO BARBALHO, AURELINA BARBALHO DE
CRISTO RIBEIRO E BENEDITO LUIS BARBALHO,
e
julg
ou
extinto o processo
sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, d
o CPC/15.

Ainda,

julgo
u
improcedentes

os pedidos formulados porBENEDITA LUDOGÉRIA BARBALHOem desfavor deADILSON DE CASTRO OLIVEIRAE OUTROS.

Também, c
ondeno
u
as partes autoras ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2o
,
do CPC,
sob condição
suspensiva da exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o
,
do CPC.

Os embargos de declaração de ambas as partes foram rejeitados no
ID no 166559385
.

Inicialmente, em preliminar, alega o apelante nulidade absoluta da sentença por ausência de intimação da advogada substabelecida nos autos, tornando-se o processo contaminado de vícios insanáveis, por falta de observação das formalidades legais.

Adiante, defende a nulidade da sentença pelo cerceamento de defesa ante a ausência de apreciação do requerimento de
ID no 66
430201
.

Informa que no requerimento em questão foi postulado que seja oficiado
a
o Cartório do 5o ofício para enviar a cópia da procuração a ser periciada. Contudo, não houve apreciação des
s
e pedido para fins de continuidade da instrução probatória em nítido cerceamento de defesa.

No mais, defendeu legitimidade
ativa

dos autores

excluídos
, porquanto não se está a discutir nos autos a herança de pessoa viva, mas um negócio jurídico totalmente nulo e, consequentemente, inexistente, de modo que abrangerá todos os proprietários do imóvel em questão, portanto, não há em que se falar em ilegitimidade d
os demais autores
.

Por
fim
, pugna pelo
provimento do recurso, a fim de reformar a sentença. Subsidiariamente, pugna-se pelo provimento do recurso para que a sentença seja anulada e seja determinado o prosseguimento do feito, oportunizando a abertura da fase instrutória.

Ainda, alega que por se tratar cerceamento de defesa
de matéria
de ordem pública, requer: a) que na análise deste pleito, seja de ofício determinad
a
a nulidade do processo e b) seja ordenad
a
a republicação da decisão de ID no 63930720, com a intimação da advogad
a
da apelante, observadas todas as cautelas legais, ante a necessidade de se garantir o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório
à
apelante.

As contrarrazões de

ADILSON DE CASTRO OLIVEIRA

vieram
do
ID no
166559392
, de
OSWALDO PEREIRA CARDOSO

n
o
ID no
166559393
e

de
EDVAR PEREIRA LUZ e sua esposa MARLENE MACEDO LUZ; DIRCEU NUNES e sua esposa TEREZINHA MARQUES NUNES; BENEDITO CLÁUDIO MEIRELES e sua esposa HEROINA RODOVALHO MEIRELES; NEWTON FERREIRA e sua esposa NANETE ALVES FERREIRA
n
o
ID no
16655939
,
oportunidade em
que alegaram que a Dra. ANA PAULA QUEIROZ não tinha
legalidade para defender a apelante,
desta forma, o recurso deverá
ser declarado inexistente. No mais,
rebateram a tese recursal, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Os autos foram encaminhados ao Núcleo de Conciliação deste Tribunal de Justiça, para que fosse realizada uma tentativa de conciliação entre as partes, contudo, restou inexitosa (
ID no
172586159
).

Instada a se manifestar, a douto Procuradoria-Geral de Justiça, se absteve da manifestação
diante do que prevê o artigo 178 do CPC/15.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V
OTO

Eminentes pares

Analisando detidamente os autos, verifica
-se
que os autores
ajuizaram Ação de Nulidade de Sentença Homologatória c/c Reintegração de Posse e Indenização por Danos Morais em face de ADILSON DE CASTRO OLIVEIRA E OUTROS, alegando, em síntese, que foi concedido carta de aforamento pelo município de Cuiabá à Eulálio Corrêa das Trevas referente ao imóvel matriculado sob no 40.308.

Informaram que são herdeiros legítimos de
Sizenando Luiz Barbalho
, que era herdeiro de
Úrsula Corrêa Leite
, que era filha e herdeira de
Eulálio Corrêa das Trevas
.

Aduziram que em 20/06/95 foram realizadas duas transmissões de áreas à
ADILSON DE CASTRO OLIVEIRA
, qua
is
seja
m
,
R.7/40.308 e R.8/40.308, por intermédio do procurador
CELSO DE CASTRO OLIVEIRA
e
um
Substabelecimento em 26/05/93, sem conhecimento e autorização de
BENEDITA LUDOGÉRIA BARBALHO
.

Afirmaram
que
houve um
acordo entabulado no processo 1822/1985 que garantiu parte da área ao autor
ADILSON DE CASTRO
na matrícula no 40.308 do imóvel de propriedade dos autores, te
ndo como
origem
um
documento falsificado e que a senhora
BENEDITA LUDOGÉRIA BARBALHO
nega ter transmitido poderes para a venda da área.

Ao final, requereram
:
a)
o reconhecimento de fraude e nulidade da procuração lavrada

em nome de
BENEDITA L
U
D
O
GÉRIA BARBALHO
ao Sr.
CELSO DE CASTRO OLIVEIRA
e
do Substabelecimento lavrado às fls. 113, Livro 15, em 13/02/95 no Cartório do 5o Ofício de Cuiabá, bem como a nulidade dos atos posteriores;
b)
a anulação
da sentença homologatória proferida nos autos no 1822/1985 com fundamento no art. 486 CPC/73;
c)
a declaração do direito de propriedade de área de 18.818,00 m2;
d)
a reintegração na posse do imóvel em questão e;
e)
condenação dos requeridos em dano moral no valor de R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais).

O requerido EDVAR PEREIRA LUZ
e sua esposa
MARLENE MACEDO LUZ, DIRCEU NUNES
e sua esposa
TEREZINHA MARQUES NUNES, BENEDITO CLAUDIO MEIRELES
e sua esposa
HEROINA RODOVALHO MEIRELLES, NEWTON FERREIRA
e sua esposa
NANETE ALVES FERREIRA
apresentaram contestação,
sustentado
, em preliminar, a decadência e prescrição; irregularidades processuais (ausência de outorga uxória dos cônjuges para pleitear direitos reais); impossibilidade de cumulação de ações; falta de condições da ação por ilegitimidade de
ativa dos
herdeiros/sucessores
; falta de interesse de agir;
e
falta de requisitos para admissibilidade da pretensão reivindicatória. No mérito, requereram a improcedência dos pedidos.

O requerido ADILSON DE CASTRO OLIVEIRA
apresentou contestação a
legando
, em preliminar, a ilegitimidade ativa; ritos incompatíveis; prescrição e decadência do direito à anulação da sentença homologatória.

O
acordo homologado no processo no 1822/1985 tem como partes Adilson de Castro Oliveira, Osvaldo Pereira Cardoso e sua mulher, Edvar Pereira Luz e sua esposa, Benedito Claudio Meireles e sua esposa e Newton Ferreira e sua esposa, determinando-se a inclusão na lide de Osvaldo Pereira Cardoso.

O requerido OSWALDO PEREIRA CARDOSO
ofertou contestação a
legando
, em preliminar, a prescrição/decadência; irregularidades processuais; impossibilidade de cumulação de pedidos; ausência de requisitos para a pretensão reivindicatória; a ilegitimidade.

Em manifestação quanto às provas a produzir
,
os requerentes postularam pelo depoimento pessoal, prova testemunhal, perícia grafotécnica, sendo que os requeridos postularam a prova testemunhal e pericial.

Os autos foram sentenciados, sendo reconhecida a prescrição do direito, baseada no art. 178, inciso II do Código Civil. Em sede de recurso de apelação a sentença foi anulada, determinando-se o retorno dos autos para instrução e novo julgamento. No Recurso Especial interposto foi negado provimento.

Retorna
n
do os autos, os requerentes postularam pela realização da perícia na procuração em outorgada por BENEDITA LUDOGÉRIA BARBALHO outorgada a CELSO DE CASTRO OLIVEIRA.

Após a instrução processual, nova sentença foi proferida,
declarando preclusa a prova pericial
, bem como
sendo reconhecida a
ilegitimidade
ativa dos demais autores

e a carência da ação
, além de
julgar improcedente

os pedidos formulados por BENEDITA LUDOGÉRIA BARBALHO em desfavor de ADILSON DE CASTRO OLIVEIRA E OUTROS, dando azo ao presente recurso
.

Pois bem.

No caso em comento, o recurso
se
resume tão somente em questões preliminar
es
.

PRELIMINAR DE NULIDADE
ABSOLUTA DA SENTENÇA
– AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
DA

ADVOGADA
SUBSTABELECIDA

A alegada preliminar de nulidade absoluta da sentença por ausência de intimação da advogada substabelecida nos autos
do ju
lgamento
não procede.

Isto porque,
no caso em comento,
o
primeiro advogado constituído pela parte autora foi o
Dr. SÉRGIO ANTONIO DE OLIVEIRA
, que substabeleceu
com reserva de poderes
para
Dra. EMILENE SOUZA BORGES
(
ID no 43435835
do feito principal
).

Em seguida,
Dr. SÉRGIO ANTONIO DE OLIVEIRA
, substabeleceu
sem reserva de poderes
para o
Dr. MOACYR FELIPE CAMARÃO
(
ID no 43435835 do feito principal
). Com a morte do Dr. MOACYR, a
representante legal de BENEDITO LUIZ BARBALHO, contratou
a
advogad
a

Dra. ANA
PAULA QU
E
IROZ
, em 26 de janeiro de 2021, que substabeleceu, sem reserva de poderes, para o
Dr. RAFAEL RAZZINI FRANCK
, em 02 de fevereiro de 2021.

No
ID no 77827181
, a representante legal do ESPÓLIO DE BENEDITO LUIS BARBALHO, através de seu procurador do
RAFAEL RAZZINI FANCK
, requereu a sua habilitação nos autos, bem como da
Dra. ANA PAULA QUIROZ.

Portanto, a partir de então, os advogados do espólio passaram a ser o
RAFAEL RAZZINI FANCK
e da
Dra. ANA PAULA QU
E
IROZ
.

Assim,
cai por terra a alegação
da par
te
apelada de
que a Dra. ANA PAULA QUEIROZ não tinha legalidade para defender a apelante
.

Continuando, verifica-se que
e
m
29/08/2022
, os autos foram sentenciados, constando no sistema do PJE que BENEDITO LUIS BARBALHO entrou no sistema registra
n
do ciência em
31/08/2022
, na pessoa do primeiro advogado – Dr. SÉRGIO ANTONIO DE OLIVEIRA.

Contra a sentença foi interposto embargos de declaração pelo requerido ADILSON DE CASTRO OLIVEIRA, em
05/09/2022
(ID no 94346538 do feito principal), portanto, interrompendo o prazo para outros recursos.

Devido
à
interrupção do prazo, em
28/11/2022
, o autor OSWALDO PEREIRA CARDOSO apresentou embargos de declaração para determinar
a republicação da sentença (
ID no 104886712 – feito principal
), caso contrário, os seus embargos seriam intempestivos
, contudo, devido
à
interrupção
do prazo
foi certificado pela Gestora Judicial
como
tempestivo
s
:

Certifico que os Embargos de Declaração foram opostos tempestivamente.

Sendo assim, impulsiono os presentes autos para intimar as partes para apresentarem suas Contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias.”

Assinado eletronicamente por
JESSICA HURTADO DA SILVA

01/12/2022 15:06:18

De igual sorte, n
o
ID no 105202380 do feito
principal
,
o

ESPÓLIO DE BENEDITO BARBALHO, através de sua advogada -

Dra. ANA PAULA QUEIROZ
-
,
opôs embargos de declaração
, em
30/11/2022
, objetivando
a

re
publicação da sentença, quan
d
o o

prazo estava
interrompido em razão do
s primeiros embargos
de declaração
, caso contrário, os seus embargos seriam intempestivos
, contudo, diante da interrupção
do prazo
,
foi certificado pela Gestora Judiciária
a tempestividade:

“Certifico que os Embargos de Declaração foram opostos tempestivamente.

Sendo assim, impulsiono os presentes autos para intimar as partes para apresentarem suas Contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias.”

Assinado eletronicamente por
JESSICA HURTADO DA SILVA

01/12/2022 15:06:18

Desta forma
,
tanto

OSWALDO PEREIRA CARDOSO quanto ESPÓLIO DE BENEDITO
LUIZ
BARBALHO, tomaram ciência da
sentença quan
d
o o prazo estava interrompido
, portanto, totalmente desnecessária qualquer republicação.

Os embargos de declaração foram rejeitados em
18/02/2023
(
ID no 109909060 do feito principal
)
no
sábado
, logo, a partir
do primeiro dia útil
da publicação
ou ciência
decisão iniciou-se o prazo para eventual recurso de apelação
.

Denota-se que todas as partes
ficaram
cient
es
da decisão dos embargos de declaração em
18/02/2023
, portanto, no sábado.

Levando em consideração
a cientificação da decisão que rejeitou os embargos
n
a data de
18/02/2023

(
sábado
)
, sendo que

no

dia

19
foi domingo e
20
, 2
1
e 2
2 foi semana de carnaval,

inici
ou
-se o prazo
em
23/03/2023
, findando
-se
o prazo para eventual
recurso de apelação em
1
6
/03/2023
, justamente na data em que o

ESPÓLIO DE BENEDITO BARBALHO
, através da
Dra. ANA PAULA QUEIROZ

apresentou o seu recurso de apelaçã
o, o que demostra
que fora feito tempestivamente
.

Contudo, mesmo
a

Dra. ANA PAULA QUEIROZ
t
endo
conhecimento da sentença desde
30/11/2022
, preferiu apelar pedindo a nulidade da sentença por ausência de sua intimação, ao invés de
impugnar especificamente
os fundamentos da sentença.

Portanto, não há que se falar em nulidade da sentença pela ausência
de intimação
da
Dra. ANA PAULA QUEIROZ
, a qual teve ciência inequívoca da sentença ao opor os embargos de declaração em
30/11/2022
, quan
d
o o prazo
para
outros recursos estava interrompido.

Sobre o tema, do STJ
e STF
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DO DECISUM. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA
. INTEMPESTIVIDADE
DO RECURSO. (...). IV.Na forma da jurisprudência, o comparecimento espontâneo aos autos supre possíveis vícios de comunicação processual, contando-se o prazo recursal eventualmente cabível a partir da data do comparecimento, que coincide com a data da ciência inequívoca da decisão a ser impugnada. Precedentes: STJ,
AgRg
nos
EDcl
no Ag 1.306.136/TO, Rel. MinistroRAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
DJe
de 04/02/2013; STJ,
REsp 1.274.982/RJ
, Rel. MinistraELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 22/08/2013. (...).
(STJ -
AgInt no AREsp 743.818/RO
, 2a. Turma, Relator MinistraASSUSETE MAGALHÃES, julgado em 15/05/2018,
DJe
21/05/2018)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ADVOGADO E RETIRADA DOS AUTOS ANTES DA PUBLICAÇÃO. INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL. (...) O prazo para a interposição de recurso conta-se da data em que o advogado que teve ciência pessoal e formal de determinado pronunciamento decisório traz como consequência o início da fluência do prazo recursal na data da cientificação, pois estaria abdicando da intimação ficta que se dá via publicação do ato no Diário da Justiça. Como ressaltado na jurisprudência desta Corte, “todo ato processual tem uma forma, a forma é apenas o meio, não é fim. Daí ser soberano no processo o princípio da instrumentalidade das formas dos atos processuais; se por outro meio se alcançou o mesmo fim, não se pode, por amor à forma, sacrificar o ato. O ato de conhecimento foi meio perfeito e completo, qual foi a retirada dos autos do cartório pelo próprio
advogado que deveria recorrer”. Nesse sentido são os precedentes do STF: Embargos de Divergência no
Recurso Extraordinário no 63.646
, acórdão publicado na RTJ 58/576; Recurso Extraordinário no 75.115, julgado em 18.09.74. Precedentes do STJ:
Recurso Especial no 22.714-DF
, relator MinistroWaldemar Zveiter, DJ de 24.08.1992;
Recurso Especial no 2.840-MG
, relator MinistroBarros Monteiro, DJ de 03.12.1990. 4. In
casu
, o advogado firmou o “ciente” em 28 de novembro de 2011 e, por empréstimo, retirou os autos, que somente foram devolvidos em 05 de dezembro de 2011, data em que foi protocolado o primeiro agravo regimental. 5. Segundo agravo regimental não provido, mantendo-se não conhecimento do primeiro regimental
. (STF - PRIMEIRA TURMA -
AgRg no AgRg no AI 742.764/RJ
, Rel. Min.LUIZ FUX, julgado em 28/05/2013)

Tanto é que a parte tinha conhecimento
da sentença
, que protocolou o recurso no prazo legal
.

Contudo, ainda que
por uma eventualidade
não tivesse conhecimento da sentença
, que não é o caso, inexiste prejuízo – até porque, protocolou o recurso na data
legal.

Na esteira da jurisprudência do STJ, a declaração de nulidade dos atos processuais, em consonância com o
princípio
pas
de
nullité

sans

grief
,
demanda a efetiva demonstração do prejuízo sofrido pela parte, o que não ocorreu na espécie
.
Confira:

"
(...)
A decretação de nulidade dos atos do processo depende da efetiva demonstração do prejuízo à parte, por prevalecer o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, o que não houve no caso dos autos."
(STJ - REsp: 1821909 MS 2019/0178392 -
2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/03/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe

18/05/2020)

“(
...)
Em matéria de nulidade, rege o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, segundo o qual não há nulidade sem que o ato tenha gerado prejuízo para a acusação ou para a defesa. Por essa razão, a desobediência às formalidades estabelecidas na legislação processual só pode acarretar o reconhecimento da invalidade do ato quando a sua finalidade estiver comprometida em virtude do vício verificado, trazendo prejuízo a qualquer das partes da relação processual.
”

(
STJ -
AgRg no HC 560.741/RS
, Rel. Ministro Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/05/2020,
DJe
19/05/2020).

“(...)

Em se tratando de vício processual, vale a máxima de que não há nulidade sem prejuízo (princípio
pas
de
nullité

sans

grief
), tendo em vista que, “de acordo com a moderna ciência processual, que coloca em evidência o princípio da instrumentalidade e o da ausência de nulidade sem prejuízo (
pas
de
nullité

sans

grief
), antes de se anular todo o processo ou determinados atos, atrasando, muitas vezes em anos, a prestação jurisdicional, deve-se perquirir se a alegada nulidade causou efetivo prejuízo às partes” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1276128/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 17/09/2013,
DJe
23/09/2013), ou seja, por assim dizer, “o reconhecimento da nulidade de atos processuais exige efetiva demonstração de prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (
pas
de
nullité

sans

grief
)”
(STJ – QUARTA TURMA -
AgInt
no
AREsp

603.130/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 20/02/2018,
DJe
27/02/2018) .

Ainda
d
este TJMT
, inclusive de minha lavra
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO PROFERIDO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO – PLURALIDADE DE ADVOGADOS – INTIMAÇÃO DE UMA DAS ADVOGADAS – FINALIDADE DA INTIMAÇÃO CUMPRIDA - AUSÊNCIA DE NULIDADE – PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - PRAZO DE CINCO DIAS PARA OPOSIÇÃO DO RECURSO - ART. 1.023 DO CPC - PROTOCOLO FORA DO PRAZO - INTEMPESTIVO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
1 .
“A declaração de nulidade dos atos judiciais, em consonância com o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, demanda a efetiva demonstração do prejuízo sofrido pela parte, situação afastada pelo Tribunal a quo.”
( REsp
1.740.298/MG,
Rel
. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018,
DJe
22/11/2018). 2. Não reconhecido a nulidade de intimação, a oposição de Embargos de Declaração fora do prazo de cinco dias previsto no art. 1 .023 do Código de Processo Civil, acarreta o não conhecimento do recurso.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10075073020168110041 MT, Relator.: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 12/02/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/03/2020)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NULIDADE DO ACÓRDÃO - AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À PARTE - ARTIGO 282 DO CPC/15 - PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF" - INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS - DECISÃO UNÂMINE - VOTO PROFERIDO PELO MAGISTRADO SOB SUSPEIÇÃO - IRRELAVANTE RESULTADO DA VOTAÇÃO - EMBARGOS REJEITADOS. Não se declara nulidades quando inexiste prejuízo à parte que as alega, conforme prescreve o art. 282 do CPC/15, devendo, assim,
prevaler
os princípios da economia processual, da instrumentalidade de forma e a "
pas
de
nullité

sans

grief
". Igualmente, não há que se falar em nulidade do acórdão e/ou prejuízo, se o voto proferido pelo Magistrado sob suspeição foi irrelevante no resultado da votação, porquanto
esta
se deu à unanimidade.”
(TJ-MT - ED: 01251687320168110000 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 15/03/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 23/03/2017)

Desse modo, tenho que a declaração de nulidade dos atos processuais, em consonância com o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, demanda a efetiva demonstração do prejuízo sofrido pela parte
.

Ademais
, o
artigo 277 do CPC/15
, prescreve:

“
Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade
.”

Por tais considerações,
rejeito a preliminar de nulidade de
julgamento
.
-

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA
– AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO

No tocante
à
preliminar nulidade da sentença pelo cerceamento de defesa ante a ausência de apreciação do requerimento de
ID no 66430201
do feito principal
, não procede
o inconformismo da
parte
autora/apelante.

Na
sua
concepção, no
requerimento
em questão

foi postulado
para
que
fosse
oficiado
a
o Cartório do 5o ofício para enviar a cópia da procuração
pública
a ser periciada. Contudo, não houve apreciação des
s
e pedido para fins de continuidade da instrução probatória
,
em nítido cerceamento de defesa.

O pedido
, em tese, foi apreciado no
ID no 8607370
do feito principal
, quando o Juízo determinou
a intimação das partes, na pessoa de seu advogado, notadamente
d
o advogado
Dr.
Rafael
Razzini

Fanck
OAB/MT 26.389/O que formulou o pedido para apresentarem nos autos os documentos sob suspeição, onde supostamente se encontr
a
a assinatura a ser analisada, atribuída à Sra. Benedita
Ludogéria
Barbalho, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de tornar sem efeito a decisão queconcessão de tutela provisória de urgência antecipada em caráter incidental para determinar a realização de
perícia grafotécnica da assinatura da Sra. Benedita
Ludogéria
Barbalho
, sob pena de perecimento do direito.
Contudo, decorreu o prazo sem qualquer manifestação.

Por outro lado,
ainda que houvesse omissão na apreciação do requerimento,
tal questionamento

deveria ser resolvid
o
através da interposição de
embargos de declaração
e não em
a
pelação, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância
.
Desse modo, não pode o
Juízo ad quem
analisar o pedido que, embora expressamente formulado em petição, não tenha sido examinado pelo MM. Juízo originário.

Se não bastasse,
não é de se olvidar que

ao propor a ação
,
deveria
a parte autora
juntar a aludida procuração
pública

com a suposta falsificação
de assinatura
de uma
das autoras
, todavia,
tal documento
nu
nca foi juntad
o
com a inicial da presente lide
,
documento indispensável à propositura da
demanda
, nos termos do art. 320 do CPC
/15
.

“Art. 320.A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.”

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA QUE A PARTE AUTORA PROMOVA A JUNTADA DE EXTRATOS PARA COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO OU NÃO DO CRÉDITO QUESTIONADO – IMPERTINÊNCIA – DOCUMENTO NÃO DEFINIDO COMO INDISPENSÁVEL – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 320 E 321 DO CPC - EXTINÇÃO DA DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. Os extratos para a comprovação do recebimento, ou não, do valor oriundo do contrato impugnado não constitui documento indispensável para a instrução da petição inicial da ação declaratória. 2. Não se pode confundir documento indispensável para a propositura da ação, nos termos do artigo 320 do CPC, com documento necessário à comprovação da procedência do pleito autoral.”
(TJ-MT 10008753320208110013 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2021)

Noutro norte, nos termos da jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça,
a regra prevista no
art. 434 do CPC/15
, segundo
o
qual incumbe à parte instruir a inicial com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 435 do CPC/15, o que não ocorreu no caso sub judice.
(
STJ -
AgInt
no
AREsp
1611144/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020,
DJe
01/10/2020)

De igual sorte, inexiste
nos autos
comprovação de que o Cartório do 5o Ofício da Comarca de Cuiabá/MT estaria se recusando a fornecer cópia da referida procuração pública.

Vale registrar ainda que as informações que pretende
a
ora
a
pelante não consiste
m
em documento preservado por sigilo legal, ou outra restrição admitida, não cabendo ao Judiciário substituir sua atividade para obtenção do referido documento público.

A propósito, em idêntico precedente assim já se posicionou a jurisprudência
, inclusive citado pel
a parte apelada
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AOS CARTÓRIOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS PARA CONFIRMAÇÃO DA PROPRIEDADE DE BEM PENHORADO - INFORMAÇÃO PÚBLICA - DILIGÊNCIA QUE DEVE SER REALIZADA PELA PARTE INTERESSADA - DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL - AUSÊNCIA DE QUALQUER INÍCIO DE PROVA A CORROBORAR A ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DO CARTÓRIO - PEDIDO INDEFERIDO -
RECURSO DESPROVIDO.
Sendo público o registro imobiliário, pode qualquer interessado obter certidão atualizada da propriedade de bens imóveis, mediante simples requerimento junto ao Cartório
Extrajudicial, de sorte que, ausente qualquer início de prova da impossibilidade de a parte providenciar o documento necessitado, resta inviável que se transfira ao Poder Judiciário a incumbência que cabe ao demandante
.”
(TJMG - Agravo de Instrumento- Cv 1.0145.98.016996-8/001, Relator(a): Des.(a) Sandra Fonseca, 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/02/2013, publicação da súmula em 01/03/2013)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLEITO DE
ENVIO DE OFÍCIO AOS CARTÓRIOS DE REGISTROS DE IMÓVEIS DA MUNICIPALIDADE OBJETIVANDO INFORMAÇÕES ACERCA DA EXISTÊNCIA DE BENS EM NOME DO EXECUTADO/AGRAVADO. INFORMAÇÃO PÚBLICA. DILIGÊNCIA QUE DEVE SER REALIZADA PELA PARTE INTERESADA. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA NOS AUTOS DE QUALQUER INDÍCIO DE NEGATIVA POR PARTE DOS CARTÓRIOS DE INFORMAÇÕES
. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJSE – 2a Câmara Cível – Agravo de Instrumento no 201900815964. Relator Desembargador Ricardo Múcio Santana de A. Lima. Julgamento: 20.08.2019)

Portanto
, inexiste
no processo qualquer nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que as partes
não cumpriram o disposto no
artigo 320 do CPC/15,
bem como foram intimados para juntar o documento
, porém,
quedaram-se inertes.

Assim sendo
,

rejeito a preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa
.

Com relação

à
defesa da apelante de que
os herdeiros/sucessores
são legítim
o
s
para
figurar no polo ativo
, o direito não
lhe
apelante
– até porque,
o pedido foi realizado em nome próprio visando resguardar direitos de terceiros, contrariando por completo o ordenamento jurídico pátrio, conforme prescreve o
artigo 18 do CPC/15
.

“Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.

Comentando sobre a referida norma legal
, PONTES DE MIRANDA
ensina:

“Quem exerce ação em causa própria o faz emnomedo titular dodireito, que lhe conferiu tal poder; não exerce, emnomepróprio,direitoalheio. Compreende-se que só a lei possa estabelecer que alguém exerça, emnomepróprio,direitoalheio. A titularidade dodireitoé que leva à pretensão e à ação, dedireitomaterial, e à 'ação', remédio jurídico processual. O que o art. 6o estatui é que não pode dizer que tem odireito, pretensão e ação quem não é titular dodireitoe, pois, também não o é da pretensão e da ação; mais ainda: não pode exercer a 'ação', qualquer que seja a espécie, como se titular
fosse, mesmo admitindo
que odireitoé alheio."(
Comentários aoCódigo de Processo Civil, vol. I. Rio de Janeiro: Forense, 1973, p. 200).

Sobre o tema
idêntico tema
, inclusive
deste TJMT:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - ILEGITIMIDADE ATIVA - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. A legitimidade da parte e o interesse processual são condições da ação e constituem matéria de ordem pública, que podem ser apreciadas em qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 17 do CPC
/
15
)-

A legitimidade diz respeito à pertinência subjetiva da demanda, pois "ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico" (art. 18, caput, do CPC
)
.

(
TJ-MG - AC: 50091861420198130145, Relator.: Des.(a) Marco Aurelio
Ferenzini
, Data de Julgamento: 24/08/2023, 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2023)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE DA PENHORA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS COPROPRIETÁRIOS – PREVISÃO LEGAL – INEXISTÊNCIA – DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA CIENTIFICAÇÃO DESTES TERCEIROS SOBRE A ALIENAÇÃO – POSTULAÇÃO DE DIREITO DE TERCEIRO EM NOME PRÓPRIO – INVIABILIDADE – ART. 18 DO CPC/2015 – RECURSO NÃO CONHECIDO. Exceto quando autorizado pelo ordenamento jurídico, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio (art. 18 do CPC/2015), sendo descabido o executado suscitar a nulidade da penhora de imóvel em condomínio pela não intimação dos condôminos desse ato, especialmente quando o magistrado já determinou que estes
terceiros sejam cientificados da alienação do bem, nos termos do art. 889, II do CPC".
(
TJMT N.U
1007696-24.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022,
Publicado
no DJE 11/07/2022)

Portanto, cumpria
a
os demais autores que foram excluídos
da
lide
promoverem
sua defesa
.

Logo, remanesce no
polo
ativo apenas a parte
BENEDITA LUDOGÉRIA
BARBALHO
.
-

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, o recurso deve ser desprovido
.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

No mais,
nos termos do artigo
85, § 11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento)
, observando-se a condição suspensiva da exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o
,
do CPC
/15

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025